Tribunal: TJDFT
Processo: 0733398-71.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COLISÃO EM MARCHA À RÉ. CULPA EXCLUSIVA. DANO MATERIAL CONFIGURADO.
1. Age com imprudência o motorista que, em manobra de marcha à ré, colide o carro com outro que se encontra estacionado atrás do seu. O artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que: "O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.".
2. Ainda que o recorrido não tenha observado as regras atinentes ao trânsito de veículos, pois estava estacionado em fila dupla, dificultando a saída do carro do recorrente, não se afasta a responsabilidade civil do recorrente pelo dano material causado ao patrimônio do recorrido (artigo 186 do Código Civil). A manobra de marcha à ré é considerada excepcional e exige maior atenção e dever de cuidado do condutor em relação ao veículo que se encontra em posição de repouso na via principal. Precedentes desta Turma: Acórdãos 1767619 e 1692331.
3. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios, esses arbitrados por equidade em R$300,00 (trezentos reais), nos termos do § 2o do art. 85 do CPC. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.